Tribunal: TJPA
Processo: 0812811-55.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812811-55.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FABIO JUNIOR SOUZA CARNEIRO

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

PROCURADOR: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM ERRO MATERIAL. VALIDADE RECONHECIDA. MORA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que manteve o deferimento de liminar em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, fundamentada na validade da notificação extrajudicial apesar de erro material no número do contrato e no valor da parcela inadimplida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a divergência formal na notificação extrajudicial, quanto ao número do contrato e à parcela, compromete sua validade para fins de constituição em mora do devedor fiduciante em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A constituição em mora do devedor pode ocorrer com o simples vencimento da obrigação, sendo suficiente o envio de notificação com aviso de recebimento ao endereço contratual, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.
4. A jurisprudência, inclusive o Tema 1.132 do STJ, admite mitigação formal da notificação desde que se verifique o cumprimento de sua finalidade: ciência inequívoca do inadimplemento e da possibilidade de retomada do bem.
5. Apesar de erro material no número do contrato e na parcela indicada, a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço correto, identificou as partes e forneceu dados suficientes para que o devedor identificasse a dívida.
6. Não demonstrado prejuízo concreto à defesa nem vício capaz de macular a constituição em mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A notificação extrajudicial que, embora contenha erro material no número do contrato ou na parcela inadimplida, seja enviada ao endereço contratual e possibilite ao devedor identificar a obrigação, é válida para fins de constituição em mora no procedimento de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; Súmula nº 72/STJ.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812811-55.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FÁBIO JÚNIOR SOUZA CARNEIRO

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por FÁBIO JÚNIOR SOUZA CARNEIRO contra a decisão monocrática de minha lavra, sob Id. 24096305, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, interposto em face de BANCO VOLKSWAGEN, cuja ementa encontra-se assim redigida:

“Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DE MORA. DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO. REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária, em razão de inadimplemento contratual. O agravante sustenta que a mora não foi validamente constituída devido à divergência no número do contrato mencionado na notificação extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a divergência no número do contrato na notificação extrajudicial compromete a validade da constituição de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A notificação extrajudicial, mesmo com divergência no número do contrato, atingiu sua finalidade de dar ciência ao devedor sobre a inadimplência e as obrigações pendentes.
4. A jurisprudência prevalente admite a validade de notificações com irregularidades formais desde que os elementos essenciais para a identificação da obrigação estejam presentes.
5. O agravante não apresentou prova de prejuízo decorrente da divergência mencionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A divergência no número do contrato na notificação extrajudicial não compromete a validade da constituição de mora, desde que os elementos essenciais para identificação da obrigação estejam presentes.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º; CPC/2015, art. 212, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 72; TJPR, AI nº 0046507-32.2022.8.16.0000, Rel. Des. Ricardo Augusto Reis de Macedo, j. 03.04.2023.”

Irresignado, em suas
razões de agravo interno
, sob o Id. 24788625, aduz o agravante que a notificação extrajudicial apresentada diverge do contrato em seus elementos essenciais de identificação, tais como o nº de identificação do contrato, o valor das parcelas, indicando o montante de R$1.566,27 (mil quinhentos e seiscentos reais e vinte e sete centavos), enquanto o contrato prevê parcelas de R$1.508,80 (mil quinhentos e oito reais e oitenta centavos), além da planilha de cálculos com valores correspondentes à contrato divergente, não sendo o objeto da ação.

Expôs que a divergência simultânea no número do contrato e no valor das parcelas impede que o devedor identifique com segurança qual obrigação está sendo objeto da cobrança. Com isso, apontou se tratar de erro substancial, no qual impede que a notificação alcance a sua finalidade, razão pela qual requereu a revogação da medida liminar concedida, com restituição imediata do veículo, caso já tenha ocorrido a apreensão.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 25611083.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos os seus pressupostos de admissibilidade.

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez

que não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Conforme dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969:

“§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).”

Nesse sentido, a Súmula 72 do STJ é clara ao dispor que:

“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Entretanto, a jurisprudência consolidada tem mitigado a rigidez formal da notificação quando se verifica que o ato cumpriu, de fato, sua finalidade, como se extrai do Tema 1.132 do STJ, o qual estabelece que a notificação entregue no endereço constante do contrato presume-se válida, salvo prova em contrário.

No presente feito, embora seja incontroverso que a notificação extrajudicial apresentada pelo Banco Volkswagen S.A. contenha erro material quanto ao número do contrato e ao valor da parcela, não se pode olvidar que o documento notificatório atingiu plenamente seu escopo teleológico: informar ao devedor acerca do inadimplemento contratual e adverti-lo quanto à possibilidade de resolução do contrato mediante a retomada do bem alienado fiduciariamente.

Com efeito, como destacado na decisão monocrática ora impugnada, mesmo com a inconsistência formal quanto ao número do contrato e da parcela, a notificação identificou com clareza as partes envolvidas, apontou a inadimplência, os dados de contato e estabeleceu prazo para regularização do débito, tendo sido encaminhada ao endereço constante do contrato — o que afasta qualquer alegação plausível de ausência de ciência do agravante quanto à dívida.

Sob esse viés, reitero, inclusive, trechos do
decisum:

“[...]

Os elementos probatórios permitem concluir que o documento foi redigido de forma clara, identificando as partes, as parcelas em atraso, o prazo para regularização do débito e dados de contato para eventual solução da pendência. Ademais, a notificação foi enviada ao endereço indicado no contrato, conforme o Tema 1.132 do STJ.

Embora o número do contrato indicado na notificação seja diverso daquele mencionado nos autos, tal circunstância, de forma isolada, não tem o condão de prejudicar a eficácia do ato, especialmente quando outros elementos permitem a identificação inequívoca da obrigação.

Registre-se que o agravante não nega que tenha firmado o contrato apresentado pelo recorrido nem comprova a existência de outros contratos com valores semelhantes que possam gerar confusão quanto à obrigação notificada. Nesse contexto, a divergência pontual no número do contrato não é suficiente para invalidar a constituição da mora, considerando-se que a finalidade do ato foi plenamente atingida: dar ciência ao devedor acerca de sua inadimplência.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência pátria, que já decidiram que irregularidades formais não comprometem a validade da notificação extrajudicial quando é possível identificar, de forma inequívoca, a relação jurídica e o débito discutido:

[...].”

Colaciono, ainda, alguns julgados pátrios:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO. MERO ERRO MATERIAL. MORA CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo financiado por alienação fiduciária. O agravante alega irregularidade na notificação extrajudicial por divergência entre o número do contrato informado na notificação e o número constante no contrato apresentado pela Instituição Financeira.
A mora decorre do simples vencimento da obrigação, devendo, no entanto, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser comprovada pelo credor, seja mediante envio de notificação extrajudicial, que pode ser pelo próprio credor por via postal, com aviso de recebimento, ou ainda mediante protesto do título. Considerando que a notificação extrajudicial foi efetivamente entregue no endereço constante do contrato, conforme aviso de recebimento com a assinatura do recebedor, nos termos do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei 911/69, a divergência no número do contrato se constitui em mera irregularidade material que não se mostra capaz de invalidar o ato, considerando ainda que os demais dados se encontram corretos .
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes recursos, acordam os Desembargadores membros da Primera Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza-CE, 02 de outubro de 2024 DES . FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO Presidente do Órgão Julgador DESA. MARIA REGINA OLIVEIRA CÂMARA Relatora

(TJ-CE - Agravo de Instrumento: 06308241120248060000 Juazeiro do Norte, Relator.: MARIA REGINA OLIVEIRA CAMARA, Data de Julgamento: 02/10/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR INDEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL –MERA DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO -REGULARIDADE DO ATO RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 . Embora haja a divergência entre o número do contrato constante da notificação e o da operação constante na proposta, tal irregularidade não impede que o devedor seja constituído em mora, pois se trata de mera divergência de dados, sendo possível ao devedor, diante dos demais dados, conhecer a dívida.
2. Decisão reformada. Recurso Provido .-

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10274411920248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL REFERENTE AO VENCIMENTO DAS PARCELAS – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – DEMAIS DADOS QUE POSSIBILITAM A IDENTIFICAÇÃO DA DÍVIDA – AR ENVIADO PARA O EXATO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – COMPROVAÇÃO DA MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. A instituição financeira, autora da ação, demonstrou o envio de notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato pactuado entre as partes, constituindo assim a mora. Muito embora a data de vencimento das parcelas possa estar equivocado, percebe-se que tal divergência tratou-se de mero erro material, uma vez que os demais elementos contratuais, referência ao contrato, os nomes e demais dados da parte não divergem, sendo possível, pois, ao devedor identificar a dívida cobrada, possibilitando-lhe o adimplemento.
Recurso conhecido e não provido .

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1404242-70.2024.8.12 .0000 Dourados, Relator.: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 23/04/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2024)

Nesse sentido, não se verifica que, tais equívocos, de forma isolada, foram capazes de prejudicar a eficácia do ato, a saber, informar acerca da inadimplência do recorrente, especialmente quando outros elementos permitem a identificação inequívoca da obrigação, ou ainda ocasionaram impacto concreto no direito de defesa do notificado.

É importante destacar que a
função da notificação extrajudicial
no rito especial do Decreto-Lei nº 911/1969 não é a de liquidar contas ou declarar definitivamente o valor da dívida, mas sim a de
constituir o devedor em mora
, nos termos do art. 2º, §2º, da legislação, e oferecer-lhe a oportunidade de purgar o débito, caso queira, antes da consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do Agravo Interno, porém LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 07/05/2025